Tribunal: TJBA
Processo: 8009836-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009836-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO SALUSTIANO DOS SANTOS Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de filiação não autorizada à entidade, requerendo a declaração de inexistência do vínculo, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada em razão da existência de ação anterior idêntica já transitada em julgado no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) determinar a possibilidade de conhecimento e julgamento do recurso de apelação interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material configura-se quando há repetição de ação já decidida por decisão de mérito transitada em julgado, conforme previsto nos arts. 502 e 337, §1º, do CPC. 4. Constatada a identidade entre partes, causa de pedir e pedidos em relação à ação anterior (Proc. nº 0035057-27.2024.8.05.0001), cujo trânsito em julgado se deu em 13/02/2025 NO Sistema dos Juizados Especiais, resta caracterizada a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada. 5. A existência de sentença com trânsito em julgado proferida no Sistema dos Juizados Especiais torna imutável e indiscutível a matéria, vedando nova apreciação judicial da mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 485, §3º, do CPC. 7. Diante da configuração da coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso V, do CPC), restando prejudicado o recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO 8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação cível prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §1º; 485, V e §3º; 502; 505. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8018833-48.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2020; TJ-BA, APL nº 0003378-08.2010.8.05.0063, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8009836-66.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante REINALDO SALUSTIANO DOS SANTOS e como apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em RECONHECER A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/230